Tribunal: TJDFT
Processo: 0743737-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca pessoal e domiciliar. Medidas cautelares diversas.
1 - Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). A busca pessoal como se deu na hipótese --paciente, conhecida por traficar drogas, foi vista na praça, mexendo em planta e, ao ver os policiais, ficou nervosa e tentou fugir de bicicleta, deixando cair pacote -- demonstra justa causa apta a autorizar a medida.
2 - Havendo fundadas razões de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas –- paciente ao ver policiais militares, tentou fugir e dispensou porção de droga no chão, além da apreensão de diversas porções de drogas escondidas nas árvores em que ela mexia antes da abordagem -- e autorizada a entrada na residência pela mãe dela, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas.
3 - Não se justifica a prisão preventiva se o crime é sem violência ou grave ameaça (tráfico de drogas), a quantidade de droga apreendida não é significativa 13,13g de crack e 416,58g de maconha -, a paciente é primária e sem antecedentes, e tem ocupação lícita e residência fixa. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.
5 – Ordem concedida em parte.